Tribunal: CARF
Processo: 11618.002231/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002231/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.395 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
GIASA SA (GRAMAME INDUSTRIAL E AGRICOLA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1994 a 30/08/2000
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
REGRA GERAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ainda que ausentes apropriação
indébita, dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no
art. 173, I, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência deixar de ser recolhida espontaneamente. Contudo, dita
antecipação de pagamento não é afetada pelo recolhimento penas parcial do
valor efetivamente devido, como também quando a parcela recolhida não
compuser rubrica exigida na autuação.
CTN. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA ESPECIAL. SÚMULA CARF.
ENUNCIADO No 99. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento por homologação, ausentes apropriação indébita,
dolo, fraude e simulação, aplica-se a contagem de prazo prevista no art. 150, §
4°, do CTN, quando a contribuição correspondente ao fato gerador da
respectiva competência for retida ou recolhida espontaneamente. Com efeito,
dita antecipação de pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido, como também quando referida
parcela antecipada não compuser rubrica exigida na autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, cancelando-se o lançamento em relação às
competências até 03/1996, inclusive, uma vez que atingidas pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002231/2008-81
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo Rocha
Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, as partes patronal e dos
empregados, assim como aquelas destinadas ao RAT/SAT e terceiros, entidades e fundos,
incidentes sobre parcela remuneratória paga em ação trabalhista.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância, proferida pela Seção de Análise de Defesas e Recursos da
Gerência Executiva em João Pessoa-PB do Instituto Nacional do Seguro Social, transcritos a
seguir (processo digital, fls. 1.585 a 1.599):
DO LANÇAMENTO
Versam os autos sobre Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, lavrada
contra a empresa acima identificada, em razão da ausência de comprovação do
recolhimento, no prazo legal, das contribuições destinadas à Seguridade Social,
correspondentes à parte do empregado e da empresa, estabelecidas nos artigos 20 e 22,
incisos l e II, alínea "c", da Lei n° 8.212, de 24/07/91, incidentes sobre parcelas
remuneratórias pagas em ações trabalhistas, bem como as destinadas a terceiros
(INCRA, SENAR e Salário-Educação), arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS na forma do art. 94 da referida Lei.
2.
Com base no art. 33 da Lei 8.212/91, foi lavrado o débito no valor de
R$179.024,27 (cento e setenta e nove mil, vinte e quatro reais e vinte e sete centavos),
referente às competências: 04/94, 02, 04, 07, 08 e 10 a 12/95, 02 a 04/96, 07/96 a 09/97
e 11/97 a 08/2000.
3.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 70/71) constituem fatos geradores das
contribuições lançadas o pagamento de valores, efetuados aos reclamantes, resultantes
de sentenças condenatórias transitadas em julgado ou de conciliações homologadas, ou
através de depósitos da condenação para extinção do processo e, ainda, as liberações de
depósitos realizadas no curso do processo, apurados mediante o exame dos autos dos
Processos Trabalhistas junto à Justiça do Trabalho.
4. Informa, ainda, o Relatório Fiscal, que para os processos, cujas sentenças judiciais ou
acordos homologados não discriminaram as parcelas legais relativas à contribuição
previdenciária, tomou-se, como base de incidência, o total do acordo ou do valor
apurado na liquidação da sentença, conforme o determinado no parágrafo único do art.
43, da Lei 8.212/91.
5. A presente Notificação está fundamentada na legislação que integra o anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD , fls. 59/67, sendo que as bases de cálculo
apuradas conforme Relatório de Fatos Geradores (fls. 44/53) e correspondentes
planilhas anexas ao Relatório Fiscal, bem como as alíquotas aplicadas estão
demonstradas no Discriminativo Analítico do Débito - DAD de fls. 04 a 28, através dos
seguintes levantamentos:
PR5 - Processos Trabalhistas João Pessoa/Timbaúba;
PT2 - Processos Trabalhistas/Liberação de Depósitos;
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

PT3 - Processos Trabalhistas/Diferenças Apuradas;
PT4 - Processos Trabalhistas/Sem Recolhimento.
6.
Informa, ainda, o Relatório Fiscal que durante a ação fiscal desenvolvida na
empresa foram lavrados o Auto de Infração ns 35.139.463-0 e as NFLDs 35.139.622-5 e
35.139.623-3.
DA IMPUGNAÇÃO
7.
Inconformada, a notificada apresentou impugnação, dentro do prazo
regulamentar (fls. 92/124), onde argumenta que a presente notificação não merece
acolhida pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:
Da Preliminar
8.
Preliminarmente esclarece que os valores cobrados na referida NFLD até julho
de 1997, encontram-se prescritos em conformidade com os arts. 173 e 174 do Código
Tributário Nacional - CTN, que transcreve, acrescentando ainda, que o prazo
decadencial para o INSS cobrar os impostos é de 5 (cinco) anos conforme o que
determina o § 4o, do art. 150 do citado CTN, transcrevendo, ainda, jurisprudência
emanada do Supremo Tribunal Federal, que entende, versar sobre o mesmo assunto.
Do Mérito
9.
Em suas razões de mérito, prossegue a impugnante com a argumentação de
insubsistência total da NFLD, mediante os fatos a seguir expostos, e documentação
acostada às fls. 125 a 748, com que pretende provar suas alegações:
10. Em relação aos Processos Trabalhistas de João Pessoa/Timbaúba, aduz que não foi
observado o descrito na planilha inserta no instrumento impugnatório (fls. 96/101),
afirmando que, todos os valores foram efetivamente pagos, uma vez que foram
realizados com base na determinação emanada do Juízo competente que determinava a
forma de recolhimento conforme pode ser observado nos procesos de rfs. 603/99,
330/99, 488/99 e 283/99.
11. A mesma alegação se repete em relação aos processos da cidade de Itabaiana, para
os quais foi elaborada planilha disposta às fls. 103/111, na qual pretende demonstrar que
os cálculos elaborados pela fiscalização não se reputam corretos.
12. Com relação às contribuições incidentes sobre os depósitos recursais liberados,
afirma a impugnante que encontrou diversos erros de cálculo, elaborando discriminativo
de fls. 113/115, com que pretende provar que os valores levantados pela fiscalização
não representam as importâncias devidas pela impugnante. Afirma, ainda, que
providenciou o pagamento correspondente a alguns valores constantes da tabela
elaborada, reconhecidos como devidos.
13. Se insurge contra a aplicação de juros e multa, repetindo que extinguiu todos os seus
créditos tributários em consonância com os ditames das determinações judiciais,
conforme comprovado em documentação anexa.
14. Embora afirme não pretender que o julgador aprecie a inconstitucionalidade de
qualquer ato normativo, protesta, veementemente, contra a aplicação dos juros da Taxa
Referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC sob o argumento de que tais
índices não podem ser aplicados para fins tributários face ao Princípio da Legalidade
insculpido no art 151,1 da Carta Magna de 1988 e no artigo 9o, do Código Tributário
Nacional. Sobre o assunto, disserta exaustivamente, citando, entre outros, trecho do
ilustre tributarista Ives Gandra da Silva Martins, em artigo de sua lavra, datado de
15/05/2000 e do Recurso Especial nQ 215.881 - Paraná, mediante o qual, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, seguindo o voto do Relator, Ministro Franciulli Netto,
entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da taxa SELIC sobre débitos
tributários. Assim, amparada na tese de inconstitucionalidade suscitada, afirma que
"deve-se expurgar do montante que está sendo cobrado pelo executivo fiscal, os valores
que foram acrescidos a título de aplicação da taxa SELIC".
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

15. Assim, diante do que foi largamente demonstrado e comprovado, requer que a
notificação ora impugnada seja julgada totalmente improcedente pelas preliminares
levantadas e razões de mérito apresentadas.
16. Finalmente, protesta e desde logo requer perícia fiscal com juntada de novos
documentos, por demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito permitido.
(Destaque no original)
Julgamento de Primeira Instância
A Seção de Análise de Defesas e Recursos da Gerência Executiva em João
Pessoa-PB do Instituto Nacional do Seguro Social julgou procedente em parte a contestação da
Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados na Decisão recorrida, cuja ementa
transcrevemos (processo digital, fls. 1.585 a 1.599):
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - AÇÕES TRABALHISTAS. OBRIGATORIEDADE DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições incidentes sobre verbas
remuneratórias pagas em decorrência de Ações Trabalhistas, sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias. (Art. 43, parágrafo único, da Lei 8.212/91)
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
o qual, após aditado pela sucessora da Recorrente, em síntese, restou de relevante para a solução
da presente controvérsia (processo digital, fls. 1.886 a 1.964, 2.101 a 2.105 e 2.129 a 2.133):
1. requer aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, ficando as competências
anteriores a abril de 1996 atingidas pela decadência;
2. o crédito remanescente atinente às competências não decaídas foi objeto de
inclusão em parcelamento.
Conversão do julgamento em diligência
Na sessão de 4 de agosto de 2020, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento deste Conselho resolveu converter o referido julgamento em diligência, consoante
se vê no dispositivo da Resolução no 2402-000.860, que ora transcrevo (processo digital, fls.
2.153 a 2.158):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias.
Nessa perspectiva, a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil foi demandada a se manifestar acerca da existência de supostos pagamentos
antecipados, se fosse o caso, destacando, em documento próprio, as competências a que se
referem e a origem das verbas que lhes serviram de base de cálculo. Confira-se excertos do voto
do Relator:
Impende registrar que manifestada autuação se refere às competências do período de
apuração compreendido entre abril de 1994 e agosto de 2000, tendo a Recorrente dela
cientificada somente em 3/4/2001 (processo digital, fl.3). Portanto, anteriormente à
análise do lapso decadencial, há de se ter informação precisa acerca da comprovação de
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

supostos pagamentos antecipados, eis que definidores da regra a ser aplicada, se a
especial ou a geral.
[...]
Ante o exposto, voto por CONVERTER o presente julgamento em diligência, para que
a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil junte aos
autos a comprovação de supostos pagamentos antecipados, se for o caso, destacando,
em documento próprio, as competências a que se referem e a origem das verbas que lhes
serviram de base de cálculo.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou a documentação solicitada, restando provado que
houve recolhimentos em todas as competências compreendidas entre 4/94 a 8/00, não podendo
afirmar, somente com as informações disponibilizadas nos sistemas da RFB, a origem de todas
as verbas que lhes serviram de bases de cálculo. Contudo, dita lacuna foi suprida a partir das
informações e documentos apresentados pela Contribuinte em atendimento à intimação a ela
encaminhada. Confira-se a documentação anexada e os excertos da informação fiscal ora
transcritos (processo digital, fls. 2.162 a 2.237):
1. O Processo n° 11618.002231/2008-81 trata de NFLD (fl. 3), lavrada em 30/03/2001,
em nome da GIASA S/A, cuja ciência pessoal ocorreu em 03/04/2001, na qual foram
lançadas contribuições previdenciárias e contribuições de outras entidades e fundos,
incidentes sobre processos de reclamações trabalhistas, no período de apuração 04/1994
a 08/2000.
[...]
4. Nos sistemas corporativos da RFB (sistemas de arrecadação/consulta conta corrente),
conformes telas de consultas juntadas em anexo, constam recolhimentos no CNPJ
08.898.124/0001-48, da GIASA, no período 04/1994 a 08/2000. Todavia, somente com
as informações internas extraídas dos sistemas da RFB não é possível a identificação
dos fatos geradores. Excetuando-se os recolhimentos feitos no código 2607
(comercialização da produção rural) nas competências 09/1999 a 02/2000 e no código
2909 (reclamatórias trabalhistas) nas competências 07/1998 e 07/2000 a 08/2000, os
demais recolhimentos foram feitos em GRPS (sem código de identificação),
competências 04/1994 a 05/1999, e GPS no código 2100 (recolhimentos da empresa em
geral), competências 06/1998 a 08/2000.
[...]
7. Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1 foram apresentadas cópias de
recolhimentos (GRPS) efetuados nas competências 01/1996 a 04/1996 e foi informado,
em síntese, o seguinte:
a) Que no processo em questão foram lançadas contribuições previdenciárias
sobre valores pagos em ações trabalhistas no período 04/1994 a 08/2000, tendo
sido incluído em parcelamento o período 05/1996 a 08/2000 e, portanto, para tal
período teria havido renúncia expressa ao recurso interposto, remanescendo
apenas o período 04/1994 a 04/1996;
b) Que o período 04/1994 a 12/1995 estaria decadente, conforme a Súmula no 8
do STF, tanto pelo art. 150, §4o como pelo art. 173, do CTN;
c) Que a controvérsia estaria restrita apenas ao período 01/1996 a 04/1996, sendo
que para tal período há recolhimentos (cópias apresentadas) e que os mesmos
devem ser considerados na contagem do prazo decadencial, nos termos do art.
150, §4o do CTN, independentemente das bases de cálculo e dos fatos geradores
a que se referem, nos termos da Súmula no 99, do CARF;
[...]
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

8. No “campo 8” (outras informações) das Guias de Recolhimento da Previdência
Social (GRPS), apresentadas pelo sujeito passivo, consta que as bases de cálculo são
referentes a remunerações de empregados.
9. Por todo o exposto, em atendimento às questões formuladas pelo CARF acerca da
existência de recolhimentos antecipados no período 04/1994 a 08/2000 e sobre a
identificação das bases de cálculo e verbas salariais correspondentes, tem-se que:
[...]
c) Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 1, o sujeito passivo apresentou apenas
cópias de recolhimentos do período 01/1996 a 04/1996, referentes a remunerações de
empregados, alegando que tais documentos seriam suficientes à elucidação da questão
com aplicação da Sumula no 99, do CARF, já que a controvérsia estaria restrita ao
período 01/1996 a 04/1996, em razão de parcelamento do período 05/1996 a 08/2000 e
da decadência do período 04/1994 a 12/1995, tanto pelo art. 150, §4o como pelo art.
173, do CTN. Por fim, afirmou que não seria possível apresentar os documentos
solicitados pela fiscalização, asseverando “que os comprovantes solicitados dizem
respeito a período fiscal que remonta 25 anos atrás, quando sequer havia arquivo
digital”, e que o arquivo físico “encontra-se em dificílimo acesso em virtude da
pandemia que assola o país”.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/6/2002
(processo digital, fl. 1.618), e a peça recursal foi interposta em 25/6/2002 (processo digital, fl.
1.626), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Prejudicial de decadência
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido pago espontaneamente pelo
contribuinte. Nessa perspectiva, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente a CSP não mais será o reportado decênio
legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para
constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de
lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem.
É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação -, a forma
de apuração do correspondente tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o
início do mencionado prazo quinquenal se dará a partir:
Fl. 2253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos não excepcionados anteriormente (item 1),
desde que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art.
173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos não
excepcionados no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, §
único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Por fim, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas regras especial e
geral, as quais refletem na contagem do prazo decadencial. A primeira, tratando da antecipação
de pagamento, total ou parcial, da contribuição apurada; a segunda, relativamente ao momento
em que o Fisco poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Em tal raciocínio, por meio dos Enunciados nos 99 e 106 de suas súmulas, este
Conselho já delineou casos de aplicação das regras especial e geral respectivamente, nestes
termos:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Impende registrar que manifestada autuação se refere às competências do período
de apuração compreendido entre abril de 1994 e agosto de 2000, tendo a Recorrente dela
cientificada somente em 3/4/2001 (processo digital, fl.3). Ademais, consoante visto no relatório,
quanto ao crédito tributário correspondente às competências 5/96 a 8/00, houve renúncia
expressa ao recurso interposto, eis que incluído em parcelamento, restando em controvérsia
apenas as razões recursais atinentes às competências 4/94 a 4/96, acerca das quais entendo que:
1. relativamente à competência 11/95, o prazo decadencial visto na regra geral
estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem iniciada em 1o/1/96, restando seu
termo em 31/12/2000. Por conseguinte, quanto a esta e àquelas que lhes são anteriores, operou-
Fl. 2254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.395 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.002231/2008-81

se a decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, eis
que, como se viu, a ciência do respectivo lançamento ocorreu somente em 3/4/01;
2. relativamente às competências 12/95 a 3/96, durante a diligência, a Recorrente
logrou comprovar ter ocorrido pagamento antecipado das contribuições incidentes sobre a
remuneração paga aos empregados. Logo, para a competência mais recente, o prazo decadencial
visto na regra especial estabelecida no CTN, art. 150, § 4o, teve sua contagem iniciada em
31/3/96 (datas de ocorrência do fato gerador). Por conseguinte, a razão está com a Recorrente,
pois a ciência do respectivo lançamento somente ocorreu em 3/4/01, posteriormente à expiração
do período decadencial, o qual já tinha se operado em 31/3/01 (processo digital, fls. 2.235 e
2.236). ver
3. relativamente à competência 4 de 1996, embora a Recorrente tenha
comprovado antecipação de pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração paga
aos empregados, ainda que se aplique a regra especial, a razão com ela não está, eis que a
contagem do prazo decadencial iniciou-se em 30/4/96, restando seu termo em 30/4/01,
posteriormente à já manifestada ciência do lançamento ocorrida em 3/4/01.
Conclusão
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso interposto, para cancelar o
crédito tributário correspondente às competências 4/94 a 3/96, inclusive, eis que atingido pela
decadência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 2255
DF CARF MF
Documento nato-digital